Tribunal: TJSP
Processo: 2024163-05.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
r a documentação acostada aos autos, mas deixou de cumprir a determinação judicial. Documentos requisitados pelo juízo essenciais para demonstrar sua hipossuficiência econômica. Justiça gratuita corretamente revogada. Decisão mantida. Recurso não provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2024163-05.2026.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Batista Alves; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2026; Data de Registro: 06/04/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado

Relator(a):

Alexandre Batista Alves

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/04/2026

Data de publicação:

06/04/2026

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. NÃO ACOLHIMENTO. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3o) não é absoluta e pode ser afastada mediante elementos que indiquem ausência dos requisitos legais, desde que oportunizado à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. NÃO ACOLHIMENTO. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3o) não é absoluta e pode ser afastada mediante elementos que indiquem ausência dos requisitos legais, desde que oportunizado à parte comprovar sua condição financeira (CPC, art. 99, § 2o). No caso, a autora foi expressamente intimada para complementar a documentação acostada aos autos, mas deixou de cumprir a determinação judicial. Documentos requisitados pelo juízo essenciais para demonstrar sua hipossuficiência econômica. Justiça gratuita corretamente revogada. Decisão mantida. Recurso não provido, com observação.